Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0745615-94.2023.8.07.0001 Apelante(s) Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa - FAEP Apelado(s) Associação Nacional de Bancos – ASBACE, ATP Tecnologia e Produtos S.A., Juarez Lopes Cançado, Tarcísio Franklim de Moura e Investimentos ATP S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa – FAEP contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 70546910) que, na ação declaratória ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Associação Nacional de Bancos – ASBACE e Outros, acolheu a preliminar de existência de convenção de arbitragem suscitada pelos réus e, por conseguinte, decretou a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2 mil (dois mil reais), com a ressalva de que a incidência dos percentuais legais sobre o valor da causa redundaria em valor irrisório (art. 85, § 8o, do CPC). Opostos embargos de declaração pela parte autora (Id 70546912), foram rejeitados na sentença de Id 70546926. Em razões de apelação (Id 70546934), a parte autora/apelante alega, em suma, a nulidade da sentença porque não ordenada a suspensão do presente feito em decorrência de prejudicialidade externa. Afirma não ter o juízo de origem considerado que a “discussão da impossibilidade da causa à convenção de arbitragem está sendo discutida em outros processos”, quais sejam a ação n. 0746362-10.2024.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, e a ação 0718639-62.2024.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação “para, em preliminar, determinar a cassação da r. sentença apelada, por violação ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil”. Contrarrazões da ré ATP Tecnologia e Produtos S.A. (Id 70546940) pugnando pelo desprovimento do recurso. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível nesta instância pelo desprovimento do recurso (Id 72702313). No despacho de Id 77967611, determinei a intimação da apelante para, querendo, manifestar-se sobre eventual perda superveniente de interesse recursal, tendo em conta os encaminhamentos acima mencionados nas ações n. 0746362- 10.2024.8.07.0001 e n. 0718639-62.2024.8.07.0018. Na petição de Id 78365090, a apelante disse persistir o interesse recursal, haja vista ter interposto recurso de apelação nos autos 0718639-62.2024.8.07.0018. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação não deve ser conhecida, haja vista a verificação de inovação recursal, violação à dialeticidade e de perda superveniente de interesse recursal. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa – FAEP contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 70546910) que, na ação declaratória ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Associação Nacional de Bancos – ASBACE e Outros, acolheu a preliminar de existência de convenção de arbitragem suscitada pelos réus e, por conseguinte, decretou a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. A recorrente defende a nulidade da sentença sob o argumento de que o processamento do feito devia ter sido suspenso para aguardar o julgamento da ação n. 0746362- 10.2024.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, e a ação 0718639-62.2024.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública, em observância ao previsto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. O art. 313, V, “a”, do CPC, determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Ocorre que, conforme destacado no despacho de Id 77967611, na ação n. 0746362-10.2024.8.07.0001, que tramitou na 17a Vara Cível de Brasília, foi proferida sentença, em 16/12/2024, julgando o processo, sem análise do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, I, §1o, III, e artigo 485, I, do CPC (Id 221020513 do referido processo). Os autos foram arquivados definitivamente em razão do trânsito em julgado da sentença. Já quanto à ação n. 0718639-62.2024.8.07.0018, que tramitava na 7a Vara da Fazenda Pública, observo que apenas após a prolação da sentença, em razões de embargos de declaração (Id 77967611), é que a parte ora apelante requereu a suspensão dos atos processuais por prejudicialidade externa em relação a referido feito. Os embargos de declaração foram rejeitados na decisão de Id 70546926. Da análise do feito, claramente se observa que, antes da prolação da sentença, a parte autora, ora apelante, requereu a suspensão do curso processual, por prejudicialidade externa apenas em relação à ação 0711487-94.2023.8.07.0018, que tramitava na 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Apenas após a prolação da sentença recorrida, em 05/11/2024, a parte autora, em razões dos embargos de declaração, apresentou pedido de suspensão por prejudicialidade externa em relação à ação n. 0718639-62.2024.8.07.0018, a qual foi ajuizada em 18/10/2024 (Id 214945999 dos autos do referido processo). A conduta processual ora declinada foi devidamente consignada no parecer do Ministério Público atuante em primeira instância, no Id 70546925. Ora, fica patente a inovação recursal e a indevida supressão de instância quanto à pretensão da apelante de suspender os atos processuais do presente feito também em decorrência do ajuizamento da ação n. 0718639-62.2024.8.07.0018, visto que tal matéria sequer foi adequadamente submetida ao juízo de primeiro grau. Incabível, portanto, a análise dos argumentos lançados somente em razões de embargos de declaração, após a prolação da sentença recorrida, e nas razões da presente apelação, porque há manifesta inovação quanto à pretensão de suspensão dos atos processuais para aguardar o julgamento definitivo da ação que tramitava na 7a Vara da Fazenda Pública. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância e séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da alegação de prejudicialidade externa em razão da pretensão manifestada na ação n. 0718639-62.2024.8.07.0018, que tramitava na 7a Vara da Fazenda Pública, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, a c. 1a Turma Cível já decidiu que a “veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença” (Acórdão 2062794, 0713117-88.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 09/12/2025). De fato, as razões apresentadas pelo apelante para requerer a suspensão da ação que tramitava na 7a Vara da Fazenda Pública sequer dialogam com o decidido na sentença recorrida, haja vista ter o recorrente após sua prolação. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Não bastasse a inovação de tese recursal acima destacada, deve ser registrada a prolação de sentença, em 20/10/2025 nos autos da ação n. 0718639-62.2024.8.07.0018, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante nestes, declarando resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, a evidenciar superveniente perda do interesse recursal quanto à pretensão de suspensão do presente feito para aguarda a prolação de sentença na referida lide. Destarte, o recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pelas irregularidades formais constatadas, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, ofensa aos princípios da inovação recursal, não supressão de instância e dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em R$ 1.000,00 (mil reais). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora